Tribunal: TJMT
Processo: 1016596-58.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016596-58.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Regime]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALINOR DO NASCIMENTO FORTES - CPF: 284.684.491-72 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1016596-58.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

ALINOR DO NASCIMENTO FORTES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/02/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DIFERENCIADA – ACO 3.396 DA LAVRA DO E. MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de Recurso aviado contra sentença que determinou a suspensão do desconto previdenciário em 14% realizado na folha de pagamento do Autor sobre o que exceder à um salário mínimo, baseada na decisão proferida na ACO 3.396 da Lavra do E. Ministro Alexandre de Moraes.

O Autor é aposentado por doença incapacitante, de onde nos moldes do artigo 40, § 21 da CF em cumulação com a LC Estadual 2020/2004 eram realizados os descontos previdenciários do mesmo levando-se em conta a margem de isenção de até o dobro do valor teto da previdência do regime geral, de onde, apenas a partir de tal ponto poderia incidir o desconto previdenciário, moldes do artigo 2º, IV da mencionada LC Estadual. Aponta distinção entre os casos noticiados pela magistrada e ainda da decisão da ACO 3.396, sendo objetos diferentes, pois segundo o Agravante ali na ACO apenas pleiteava-se a não aplicação de sanções ao Estado de Mato Grosso ao estabelecer alíquota de 14% em detrimento da alíquota de 9,5% constante na Lei Federal 13.954/2019, advindo daí a alegada distinção de casos. Aponta ainda que a isenção de outrora vinha sendo aplicada, porém, no mês de referência de junho de 2020, passou a incidir a alíquota de 14% sobre a totalidade que exceder a 01 (um) salário-mínimo, de acordo com a nova redação da LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 654/2020, de onde teria prejuízos com tais descontos, que antes não eram feitos. Traz a discussão acerca da continuidade da aplicação do artigo 2º, IV da LC Estadual 202/2004, com a redação alterada pela LC Estadual 524/2014, que, segundo o mesmo continua em vigor, de onde estava alcançado até o valor de R$ 3.671,73 (três mil seiscentos e setenta e um reais e setenta e três centavos) pela isenção da contribuição previdenciária, e que os descontos a partir de junho de 2020 trarão grandes prejuízos ao Autor.

Narra ainda série de princípios constitucionais a albergarem o seu direito, dentre eles: a) isonomia; b) retrocesso social e, c) afronta à razoabilidade e proporcionalidade e à dignidade da pessoa humana, anotando ainda que a cobrança não observa os limites da isenção parcial que lhe fora concedida, dispondo ainda considerações sobre direito adquirido, isonomia tributária e ainda cláusula pétrea da Constituição Federal.

Após a detida análise dos autos, realmente observa-se que a decisão objurgada faz a leitura equivocada do que menciona a ACO 3396
, da relatoria do E. Ministro Alexandre de Moraes do STF, de onde ali se discute se o Estado de Mato Grosso pode ou não implantar alíquotas de 14% aos servidores em geral, em contrariedade ao anotado na Lei Federal 13.954/2019, que impunha a discriminação de pagamento de folha de previdência também aos militares dos Estados, o valor de alíquota diferenciada de 9,5%,
ou seja, são temas totalmente distintos
.

E aqui o assunto se resume ao fato de o servidor aposentado, seja por invalidez ou doença incapacitante, nos termos da Lei Federal 7.713/1988 em seu artigo 6º, XIV (ou outra reconhecida por perícia oficial do Estado que impeçam o desempenho da atividade laborativa), continuará com a aplicação do disposto no artigo 2º, IV da LC 202/2004, com as alterações efetivadas pela LC 654/2020, em seu artigo 2º, § 5º, segundo se alega a peça de recurso.

Assim restou a redação do artigo 40 da CF após a EC 103/2019, senão vejamos:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
(Revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(Vigência)

(Vide Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 21. (Revogado).
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
”

É de se registrar que o § 21 do artigo 40 da CF era cópia reproduzida no artigo 2º, IV da LC 202/2004 (acrescida pela LC 524/2014), senão vejamos:

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.
(Acrescentado pela LC
524/14
)

Ocorre que a EC 103/2019 à Constituição Federal, como se observa alhures, revogou o § 21 do artigo 40 do texto maior,
porém, a LC Estadual 202/2004 deixou ainda ativo no texto legal a vigência de tal dispositivo.

Neste momento, só se pode entender que o legislador estadual optou por permanecer com tais concessões, nos moldes que lhe são assegurados pelo artigo 40, § 3º da CF, assim redigido:

§ 3º As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Anoto ainda que, em verificação do § 4º do artigo 2º da LC Estadual 202/2004, assim o mesmo está redigido:

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.
(Acrescentado pela LC
524/14
)

Apesar de estar revogado o § 21 do artigo 40 da CF, como deixou reproduzido o texto estadual, sem revogação no inciso IV da LC 202/2004, basta apenas desconsiderar o trecho que menciona o § 21 do artigo 40 da CF, mantidos os trechos acima do reconhecimento de doenças incapacitantes e ainda por impedimento total de desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela perícia médica oficia do Estado de Mato Grosso.

E, no caso em tela, o fato se enquadra exatamente no fim acima colimado, de validade e vigência ainda do inciso IV do artigo 2º da LC Estadual 202/2004, de onde o Autor é aposentado por CARDIOPATIA GRAVE (CID: I50), segundo laudo pericial oficial do Estado de Mato Grosso acostado com a peça inicial.

Sentença mantida. Recurso conhecido e Improvido.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Em sede de manifestação em 2º Grau, o representante do Ministério Público Estadual, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (evento 61)
.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais ante a isenção do ente público, bem como em honorários advocatícios, frente ao teor da Súmula 421 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021